Tribunal: CARF
Processo: 12448.733296/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733296/2019-97
RESOLUÇÃO
2101-000.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
EZENTIS BRASIL S.A. FALIDO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, relativas às competências
01/2015 a 13/2015, com o seguinte levantamento: divergência de contribuição da empresa –
informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP – artigo 22, incisos I e III da Lei n.o 8.212/1991.
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
2
A empresa apresentou, em 04/02/2020 (fls. 338 a 339, 685 a 687, e 1.010), a
impugnação de fls. 340 a 367, e a petição de fls. 688 a 689, com documentos anexos às fls. 368 a
683, e 690 a 1.009
Em face de o julgamento da Primeira Instância considerar improcedente a
impugnação, a empresa apresentou Recurso Voluntário, (fls. 1021/1066), com as seguintes
alegações:
a) que a empresa está corretamente enquadrada no regime de desoneração da
folha de pagamento.
b) a necessidade de que se faça a compensação dos valores recolhidos a título de
CPRB, com as compensações da contribuição patronal, glosadas na GFIP.
c) requer que possa juntar novos documentos em momento posterior à
apresentação do Recurso Voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
Trata-se de Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, relativas às competências
01/2015 a 13/2015, com o seguinte levantamento: divergência de contribuição da empresa –
informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP – artigo 22, incisos I e III da Lei n.o 8.212/1991.
Dentre as alegações da empresa, consta a informação de que sejam considerados
nas compensações efetuadas, todos os valores pagos para a Previdência Social decorrentes de
retenção de INSS na nota fiscal, pagamento de benefícios previdenciários de salário-família e
maternidade e ainda aqueles oriundos de pagamentos a maior ou indevido.
Consta também, o pedido de compensação dos valores que já foram recolhidos de
CPRB com os valores relativos à Contribuição Previdenciária Patronal.
Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que a Autoridade Fiscal considerou na
glosa a totalidade da compensação informada no campo “Compensação” da GFIP, conforme
abaixo:

24. A tabela abaixo, demonstra os valores totalizados informados no campo
“compensação” da GFIP, utilizados como base para o lançamento do crédito
tributário na matriz. Tais valores foram apurados com base nos dados elencados
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
3
no Anexo I, os quais estão discriminados por estabelecimento, contendo as
informações das respectivas GFIP que os originaram.

Verifica-se também, que não foi elaborada pela Fiscalização, planilha demonstrando
a base de cálculo utilizada para o cálculo do valor devido à Previdência Social, bem como, o valor
devido relativo aos 20% pagos aos segurados empregados, avulsos e individuais, que deveria ser o
valor da glosa da compensação.
Também verificado, que não consta o valor recolhido a título de CPRB no período.
Assim, faz-se necessário que o presente julgamento seja convertido em diligência,
para que a Unidade Preparadora possa providenciar os seguintes relatórios;
1.Relatório extraído das informações da GFIP em que constem o valor da base de
cálculo da previdência Social e o valor da Contribuição Patronal incidente sobre as remunerações
dos segurados que prestaram serviços à contribuinte, relativa ao período de apuração de
01/01/2015 a 31/12/2015.
2.Tela ou extrato em que constem os pagamentos relativos à CPRB no período de
apuração de 01/01/2015 a 31/12/2015.
Conclusão Do Exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos
do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 3837
DF CARF MF
Original